Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. CARCINOMA DUCTAL IN SITU. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. CLÁUSULA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária. A ré negou cobertura para carcinoma ductal in situ, com esteio em cláusula contratual excludente. A autora sustenta que não foi informada sobre a exclusão e que o câncer diagnosticado deve ter cobertura.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a seguradora comprovou que a autora tinha conhecimento da cláusula que excluía a cobertura para o carcinoma ductal in situ e se seria válida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. A seguradora ré não comprovou que entregou à autora as condições gerais do seguro com a exclusão contratual, violando os artigos 6o, III, e 46 do CDC.
4. A cláusula excludente, que não seja clara, é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC.
5. Considerando que o carcinoma ductal in situ é uma forma de câncer, a indenização securitária pela cobertura de doenças graves é devida.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de a consumidora teve prévia ciência de cláusula excludente em contrato de seguro ampara a condenação da seguradora ao pagamento da indenização correspondente. 2. A negativa de cobertura para carcinoma ductal in situ sem prévia informação clara é abusiva e gera direito à indenização securitária.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1000514-72.2018.8.26.0464, Rel. Luiz Eurico, j. 11.07.2019; TJPR, Apelação no 0007470-05.2016.8.16.0001, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 22.08.2019.